Tribunal: TJBA
Processo: 8002622-76.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

CCSL15

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002622-76.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA BERNARDINA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BERNARDO DINIZ FILGUEIRAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Consumidora ajuizou ação contra instituição financeira alegando fraude em contratação de cartão de crédito e inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito por débito de R$ 393,83. O banco comprovou a regularidade da contratação com documentação, incluindo fotografia da autora e extratos do débito. Sentença de improcedência com condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão:

Regularidade da contratação e responsabilidade da instituição financeira pela inscrição em cadastro restritivo de crédito.

III. Razões de decidir:

Relação consumerista configurada. Instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório demonstrando a validade da contratação. Ausência de verossimilhança nas alegações da consumidora diante do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar apenas a condenação por litigância de má-fé.

Teses aplicadas:

1. Nas relações de consumo, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada mediante comprovação da regularidade da contratação.

2. A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual e conduta intencionalmente temerária.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
Arts. 2º, 3º e
14 do CDC;
Arts.
85, § 11,
98, § 4º,
373, II do Código de Processo Civil

Jurisprudência:
Apelação nº 8002624-46.2022.8.05.0244, TJ/BA, 3ª Câmara Cível;
Recurso Inominado nº 0001162-93.2022.8.05.0244, TJ/BA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002622-76.2022.8.05.0244
, em que figuram como apelante VIRGINIA BERNARDINA DE OLIVEIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA) 21 de julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator